Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ALEGAÇÃO DE SOBREPREÇO EM ORÇAMENTOS. PROXIMIDADE DOS CUSTOS DE REPARO AO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. Isso porque toda a matéria de defesa, conforme determina o artigo 336 do CPC, que se aplica de forma subsidiária aos juizados especiais, deve ser alegada em contestação. Nesse contexto, a arguição de preliminar de incompetência do juizado, deduzida somente em 2o grau, configura inovação recursal, o que é vedado.
II. Caso em exame
3. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 15.114,85 (quinze mil e cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais em razão de acidente de trânsito.
4. Conforme exposto na inicial, os autores/recorridos, no dia 05.04.2024, por volta das 21h32, na via próxima à rotatória do viaduto entre a W3 Norte e W3 Sul, sentido Torre de TV-Rodoviária, Esplanada da Torre, tiveram seu veículo FIAT Uno danificado por caminhão Hyundai HR HDB conduzido por preposto da recorrente. Narram que trafegavam com velocidade estável, dentro do limite da via, na faixa da direita, no local supramencionado, quando pararam atrás de um outro veículo, ocasião em que o veículo da recorrente, em velocidade incompatível, com o que se apresentava no trânsito naquele momento, colidiu na parte traseira do carro dos recorridos. Aduzem que tentaram acordo junto à recorrente para pagamento do dano, sem, contudo, terem logrado êxito.
5. O Juízo de primeiro grau asseverou que os recorridos comprovaram “o prejuízo material suportado em razão da colisão, sendo certo que os documentos trazidos são suficientes para comprová-lo”.
6. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o valor fixado na sentença seria excessivo, uma vez que corresponderia ao valor venal do veículo. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 4.928,03 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e três centavos), conforme orçamento anexo à contestação.
7. Contrarrazões ao ID 64115942.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste na averiguação da compatibilidade do valor da condenação com os danos alegados pelos recorridos.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz das normas do Código Civil.
10. Do dano material. O artigo 944 do Código Civil prevê que a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, os orçamentos apresentados pelos recorridos são compatíveis com os danos visíveis por meio das fotografias anexadas aos autos.
11. Além disso, o juízo de primeiro grau determinou aos recorridos que submetessem o veículo à inspeção na mesma oficina na qual a recorrente obteve o orçamento de ID 64115911 - Pág. 100 (R$ 4.928,03). Por sua vez, o documento de ID 64115922 - Pág. 115, emitido pela citada oficina (Delphi Car) apresentou orçamento no valor de R$ 19.705,69 (dezenove mil, setecentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), o que confere verossimilhança aos orçamentos apresentados pelos recorridos. Por outro lado, não há qualquer relação do valor de mercado do veículo com o preço das peças de reposição e custo de reparação, de modo que, por imperativo de lógica, o valor de mercado não pode limitar os custos para retornar o bem móvel ao estado anterior. Assim, conclui-se que a sentença não merece qualquer reparo.
V. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 944 do Código Civil.